Tribunal: TJDFT
Processo: 0028788-12.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO DOMICILIAR. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que a acusada cometeu os crimes de extorsão e denunciação caluniosa.
2. Para que um crime seja considerado como continuação do anterior, tem-se adotado a teoria objetivo-subjetiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se, também, a unidade de desígnios.
3. Consideradas as peculiaridades, as circunstâncias e o elemento subjetivo dos crimes de denunciação caluniosa, aliados às normas e ao entendimento jurisprudencial referentes à matéria, não há como visualizar a continuidade delitiva, mas a reiteração na prática de crimes.
4. A prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto é medida excepcional, que deve ser examinada criteriosamente pelo Juízo da Execução.
5. Recurso desprovido.